Tribunal: STF
Processo: ARE 1506110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE PARCIAL. DECOTE. LABOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR POSTERIOR A 31/10/1991. SUPORTE CONTRIBUTIVO. NECESSIDADE. EFEITOS DA INDENIZAÇÃO.



    1. Deve ser reconhecida a nulidade de sentença, no ponto que condiciona a concessão do benefício à futura verificação da indenização do período rural posterior a 31/10/1991. Afronta ao art. 492, parágrafo único, do CPC. Não há, porém, necessidade ou utilidade na anulação de toda a decisão, se possível o decote da parte viciada.



    2. O interesse recursal é um dos pressupostos de admissibilidade da apelação, na forma do art. 966 do CPC. Na espécie, não deve ser conhecido o recurso quanto ao pedido recursal que está na mesma linha do pronunciamento sentencial, uma vez que não há falar em sucumbência da no ponto.



    3. Quanto ao período de labor rural posterior à vigência da Lei nº 8.213/91 (mais especificamente a partir de 01/11/1991), precedentes deste Tribunal, do STJ e do STF esclarecem que, ainda que comprovado o labor agrícola, esse tempo de serviço não pode ser utilizado para a obtenção de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição sem o necessário suporte contributivo.



    4. Não obstante, o período pode ser reconhecido em juízo (pronunciamento de natureza declaratória), restando vinculado seu cômputo para fins de aposentadoria por tempo de contribuição à indenização correspondente. Diante do pedido expresso da parte autora e do reconhecimento do labor rural, caberá ao INSS, quando do cumprimento do julgado, a expedição das respectivas guias de recolhimento a fim de possibilitar a oportuna indenização.



    5. Prevalece neste Regional o entendimento de que a data de indenização do período rural (posterior a 31/10/1991) não impede que o período seja computado, antes da data indenização, para fins de verificação do direito à aposentadoria. Uma vez indenizado, o período se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado. Assim, é possível a utilização do tempo rural indenizado para verificação do direito adquirido às regras anteriores à EC nº 103/2019 e/ou enquadramento nas suas regras de transição, ainda que a indenização tenha ocorrido após a publicação da aludida emenda constitucional.



    6. Em regra, o pagamento das contribuições previdenciárias relativas ao período rural exercido após 31/10/1991 não enseja a retroação da DIB para a DER. Nessa linha, o marco inicial dos efeitos financeiros de benefício concedido mediante cômputo do período indenizado deve ser fixado, a priori, na data em que houve o respectivo pagamento, tendo em vista que os requisitos para o aproveitamento do tempo de contribuição somente se perfectibilizam com o efetivo recolhimento das contribuições. Precedentes.



    7. Não obstante, nos casos em que o segurado apresentou requerimento administrativo de emissão de guias para indenização do tempo de labor, indevidamente obstaculizada pelo INSS, esta Corte vem entendendo, excepcionalmente, que os efeitos financeiros devem ser fixados na DER."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º e 17, inciso II, da EC 103/2019; 5º, incisos XXXVI; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente